Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. TRANSFEREÊNCIA DE IMÓVEIS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMULAÇÃO OBJETIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE DE ESCRITURAS ENTRE AS RÉS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO INCIDENTAL. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento proposta visando (I) a declaração de nulidade de promessas e escrituras de compra e venda de unidades imobiliárias celebradas entre as rés; (II) o reconhecimento de simulação e fraude nessas transações; (III) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalentes ao valor das unidades previstas em instrumento particular de confissão de dívida; e (IV) indenização por danos morais.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar a nulidade das escrituras entre as rés por simulação, revogar a tutela de urgência e fixar sucumbência recíproca.
3. Todas as partes apelaram: o autor busca a condenação das rés por danos materiais e morais; uma das rés, alega erro na fixação das verbas de sucumbência; e a outra ré alega ilegitimidade passiva e ausência de simulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (I) se o autor comprovou ter direito à indenização por danos materiais e morais; (II) se as escrituras de compra e venda celebradas entre as rés são nulas por simulação; (III) se a sucumbência deve ser atribuída integralmente ao autor ou repartida entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta. A incorporadora integra a cadeia de atos anulados e possui pertinência subjetiva, nos termos da teoria da asserção.
6. O conjunto probatório não demonstra obrigação pecuniária inadimplida por qualquer das rés, tampouco comprova contraprestação devida em razão da cessão de direitos prevista no instrumento particular. O autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, inexistindo prova mínima de prejuízo material ou imaterial concreto.
7. Eventual negociação verbal alegada pelo autor, não comprovada em juízo, não afasta a presunção de validade das declarações constantes do instrumento de confissão de dívida, devidamente firmado pelas partes.
8. A simulação objetiva reconhecida pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 167, § 1o, II, do Código Civil.A cronologia dos atos, o valor declarado e a ausência de comprovação de pagamento evidenciam que as escrituras lavradas entre as rés formalizaram compra e venda que não correspondeu à real vontade declarada. O reconhecimento da nulidade deve ser mantido.
9. A declaração de nulidade do negócio simulado não gera automaticamente direito do autor à indenização pretendida.
10. A controvérsia tem natureza patrimonial e empresarial, envolvendo cessão de direitos e dúvidas sobre prestações financeiras, sem violação de atributos da personalidade. Litígios contratuais, por si só, não ensejam reparação extrapatrimonial.
11. Em relação às verbas sucumbenciais, a declaração de nulidade por simulação, reconhecida de ofício e dissociada dos pedidos indenizatórios, não configura procedência, ainda que parcial, da pretensão do autor. Os pedidos reparatórios foram integralmente rejeitados, impondo sua condenação exclusiva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Apelação do autor não provida. Apelação de M Valle Construções Ltda. parcialmente conhecida e não provida. Apelação de Entressafra Corretora e Consultoria Ltda. provida. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. Inexistente comprovação do ajuste verbal alegado pelo autor não há que se falar em ressarcimento de valores. 2. O instrumento particular formalmente firmado é válido para transmitir direitos, inclusive a cessão de imóveis. 3. A simulação objetiva nas escrituras celebradas entre as rés configura nulidade absoluta, nos termos do art. 167 do Código Civil. 4. A nulidade do negócio jurídico não gera, por si só, direito à indenização sem demonstração concreta de prejuízo material. 5. A inexistência de violação a atributos da personalidade afasta a reparação por danos morais em litígios de natureza patrimonial. 6. A declaração de nulidade de ofício não caracteriza sucumbência das rés, impondo ao autor o ônus sucumbencial integral quando rejeitados seus pedidos principais.”
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 166, 167, 168, 169, 187, 368 e 884; CPC, arts. 17, 85, 86, 293, 326, 373, 485, I e VI, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp 1.927.496/SP; EDcl no REsp 953.460/MG; Tema 1.059.